Tribunal: TJBA
Processo: 8049405-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049405-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JVB PROMOCOES DE VENDAS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

AGRAVADO: H. KUNTZLER INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDA BARTH DA ROSA

ACORDÃO

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO CAUTELAR. DUPLICATAS INADIMPLIDAS. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. IMÓVEL INTEGRADO AO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA CONTROLADA PELOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IRREGULARIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A concessão do arresto cautelar exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
A existência de duplicatas vencidas e não quitadas, acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de entrega, evidencia a plausibilidade do crédito.
A alegação de impenhorabilidade do bem não se sustenta diante da ausência de prova de sua utilização exclusiva como residência da entidade familiar, bem como em razão de sua integralização ao capital social de empresa administrada pelo agravante.
Demonstrados indícios de ocultação patrimonial e ausência de comprometimento com a solvência, impõe-se a manutenção da medida de arresto.
Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8049405-14.2024.8.05.0000,
agravantes JVB PROMOCOES DE VENDAS LTDA e outros (3) e agravada H. KUNTZLER INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.